Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. EVENTOS EM SAÚDE. ROL. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.

3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário.

4. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar devidamente prescrito pelo médico assistente gera ansiedade, aflição e angústia ao segurado, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.

5. O valor fixado deve atender adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar em enriquecimento sem causa da vítima ou prejuízo à atividade do ofensor.

6. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Apelação desprovida.